Tribunal: TJMT
Processo: 1027476-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027476-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (AGRAVADO), AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 431.155.001-49 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS EM 2.021 – RENÚNCIA DE VALORES – FRAUDE A EXECUÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – TESE NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DO JUÍZO NAS PRIMEIRAS OPORTUNIDADES – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a fraude a execução possa ser alegada em qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, isso não significa que o credor tem livre escolha do momento oportuno para fazê-lo, até porque, isso contraria os princípios que norteiam o devido processo legal. Ora, “
O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada”. (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

O acordo que a parte pretende o reconhecimento da fraude à execução, foi realizado em 2.021 e, apesar do seu pleno conhecimento, a parte pleiteou o arresto cautelar, sem invocar tese de fraude à execução, o que só veio a fazê-lo agora em 2.024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 1032878-25.2018.8.11.0041, 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de fraude à execução.

Explica que a agravada Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., executada, firmou em 16/08/2021 um acordo com a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., buscando extinguir o processo nº 0001021-76.1998.811.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT – o qual veio a ser homologado judicialmente na ação rescisória nº 0051839-96.2014.811.0000. No acordo, abdica de receber o seu crédito no valor de mais de R$ 48 milhões e se dava por satisfeita em receber a quantia de R$ 1.467.844,47 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Ocorre que, em que pese o acordo de renúncia do crédito, a agravada possui débitos com seus ex-patronos destituídos superiores a 15 milhões decorrentes de serviços advocatícios prestados e não pagos no próprio processo nº 0001021-76.1998.811.0041 em que se abriu mão do crédito, os quais inclusive vem sendo exigidos judicialmente, como no presente processo, cujo o débito remonta na ordem de R$ 6.367.926,68 (seis milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

Explica que a agravada não possui sede física e não possui bens suficientes para saldar a dívida exequenda, sendo que o único meio do ex-advogado, credor, teria de receber por meio do crédito que possui junto a Eucatur.

Assevera que “Ao renunciar o seu crédito no valor R$ 48.686.082,41 (quarenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) em contrapartida ao recebimento do valor de R$ 1.467.844,47 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) existente nos autos, a Agravada Cuiabano busca com que não seja satisfeita as execuções judiciais movidas em seu desfavor e a devedora Eucatur busca com que ela própria não tenha que satisfazer as execuções judiciais movidas em desfavor da Agravada Cuiabano.”.

Afirma ainda que o fato de que para firmar o acordo engendrado, a Agravada Cuiabano destituiu o seu advogado que atuava no processo nº 0001021- 76.1998.811.0041 e concomitantemente sem que este advogado soubesse, constituiu um novo advogado para assinar em seu nome o acordo fraudulento entabulado com a Eucatur. Ademais, “sobre o processo nº 0001021- 76.1998.811.0041 pendem constrições judiciais de penhora no rosto dos autos sobre o crédito da Agravada Cuiabano em favor dos ex-advogados Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior e Erenaldo Alves Conceição, inclusive com ressalva judicial de que não poderia mitigar os honorários advocatícios em eventual acordo”.

Por fim defende que através do acordo engendrado pela agravada Cuiabano Comércio, houve a prática deliberada da fraude de execução, em claro prejuízo ao ex-advogado.

Requer o reconhecimento da fraude à execução praticada pela Agravada Cuiabano, visando assim, ver declarada a ineficácia do negócio jurídico (acordo firmado e homologado judicialmente) em relação ao Agravante neste presente processo nº 1032878-25.2018.8.11.0041.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Oportunizada a inclusão da terceira, Eucatur, o prazo decorreu sem apresentação de manifestação.

Aos 15/07/2.024 o então relator, Des. João Ferreira Filho, declarou seu impedimento para atuar no processo.

Posteriormente, aos 19/07/2.024 também a Relatora Sorteada, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho declarou seu impedimento.

Os autos então foram a mim redistribuídos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 1032878-25.2018.8.11.0041, 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de fraude à execução.

Para apreciação transcrevo a decisão agravada:

“Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
em face de
Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda.

O exequente manifestou-se em ID 129985891, requerendo a declaração de fraude à execução, bem como a ineficácia do acordo firmado entre a executada Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda e Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte Ltda, na ação de execução nº 0001021-76.1998.811.0041.

Nota-se que o art. 792 do CPC, discorre sob a alienação ou oneração do bem e suas possíveis formas de fraude, assim como, a jurisprudência diz:

(...)

Verifica-se que o pedido jurídico do exequente e impossível, não sendo razoável a esse juízo discorrer sobre o assunto em questão, pois não há elementos concretos em relação a fraude, bem como o acordo entabulado entre as partes pertence a autos diversos.

Sendo assim, indefiro pedido do exequente ID 129985891.”.

O recurso não comporta acolhimento.

O acordo entabulado entre Cuiabano Comércio de Petróleo e Eucatur,
em 2.021
, foi levada ao conhecimento do juízo do feito, sendo deferida o arresto cautelar no rosto dos autos da Ação Rescisória n. 0051839-96.2014.8.11.000 e Cumprimento de Sentença n. 001021-76.1998.811.0041, determinando que as quantias acordadas fossem remetidas/vinculadas a esta execução.

Desta feita, há que ser reconhecida a preclusão consumativa nestes autos.

A preclusão consumativa consiste no impedimento da renovação de um ato, em razão da sua prática anterior. Ou seja, ao levar ao conhecimento do juízo o acordo (id. 65078759, dos autos originários) o agravante não suscitou a tese de fraude à execução.

Em que pese a fraude a execução possa ser alegada em qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, isso não significa que o credor tem livre escolha do momento oportuno para fazê-lo, até porque, isso contraria os princípios que norteiam o devido processo legal.

Apesar do acordo em 2.021 somente agora em 2.024 o agravante invocou ao juízo a tese, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido:

“ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. LEGITIMIDADE DA SUPERVIA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ DECIDIDAS, NÃO PODEM SER NOVAMENTE APRECIADAS PELO MESMO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. As matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas novamente pelo mesmo Juízo, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece nessa situação específica. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 911.542/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.).

Ainda, para ilustrar
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E PENHORA DE IMÓVEL. INCONFORMISMO DOS EXEQUENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO QUE EM REGRA PODE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO. CONTUDO, A HIPÓTESE É DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA PORQUE HÁ EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES E POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO OS EXEQUENTES NÃO ALEGARAM
FRAUDE À EXECUÇÃO
E DEVERIAM APRESENTAR TODA A MATÉRIA DE DEFESA (ART. 336, DO CPC). POSSIBILIDADE DE DEFESA EM EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NOS EMBARGOS DE TERCEIROS FEZ CESSAR A CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE O BEM, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DA PENHORA, NÃO PODENDO SER REDISCUTIDA A QUESTÃO, AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIFERENTES, JÁ EXISTENTES NO MOMENTO DA CONTESTAÇÃO DOS AGRAVANTES (ARTIGOS 342 E 505, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22281535920228260000 São Paulo, Relator: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 28/04/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) destaquei

Nesse cenário, calha pontuar que “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada”. (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

Assim, deixando o agravante de requerer no momento oportuno, é vedado restabelecer a oportunidade não exercida, eis que o processo, conforme ilustrado alhures, é um caminhar para frente, não se admitindo retrocessos em razão de omissões da parte.

Se não bastasse, o acordo realizado na Ação Rescisória foi devidamente homologado judicialmente; portanto, é ato jurídico perfeito e acabado, até ulterior decisão, eis que pendente Agravo Interno perante o STJ interposto pelo agravante, não competindo ao juízo “a quo” retirar-lhe a eficácia.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL À FILHA DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - NEGÓCIO ORIUNDO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NOS AUTOS Nº 871/2009 - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - DESCONSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIA EXECUTIVA INADEQUADA - EXEGESE DO ART. 966, § 4º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “ (TJ-PR - AI: 17332859 PR 1733285-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 13/12/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2184 22/01/2018)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024